Tribunal: STF
Processo: ARE 1594515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O EFETIVO CONSUMO. TEMA Nº 176 DO STF. SÚMULA Nº 391 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA TAMBÉM PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES DO TJ/CE. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO IMPETRADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Em evidência, Reexame Necessário e Apelações Cíveis, adversando sentença em que o magistrado de primeiro grau concedeu, parcialmente, a ordem requestada em mandado de segurança.
2. Pelos documentos acostados aos autos, é possível se inferir que o Estado do Ceará está realizando a cobrança do ICMS não apenas sobre o consumo real de energia elétrica, incluindo também, em sua base de cálculo, eventual reserva de potência não utilizada.
3. Ocorre que não se pode conceber a existência de fato gerador de ICMS, sem que a energia elétrica tenha sido gerada e consumida, dada inviabilidade ordinária de seu armazenamento ou depósito.
4. Não por outra razão, o STF, recentemente, editou o Tema nº 176, preconizando que: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
5. A matéria também se encontra pacificada pelo STJ, tendo, inclusive, sido disciplinada na Súmula nº 391, que assim dispõe: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.”
6. Daí que, procedeu corretamente o magistrado de primeiro grau, quando deferiu parcialmente a ordem requestada no writ, para excluir da hipótese de incidência do ICMS eventual reserva de potência disponibilizada e não utilizada pelo contribuinte, porque só a energia elétrica efetivamente consumida é que deve integrar a base de cálculo do tributo.
7. Deve ser a sentença parcialmente reformada, porém, apenas para incluir a declaração do direito à compensação de eventuais créditos tributários, a qual, porém, somente deverá ser feita, a posteriori, na via administrativa ou em ação própria, levando em conta os valores recolhidos indevidamente e não atingidos pela prescrição (Súmula nº 213 do STJ).
- Precedentes.
- Reexame necessário conhecido.
- Recurso da impetrante conhecido e provido.
- Recurso do impetrado conhecido e não provido.
- Sentença modificada em parte.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente